Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727101-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO VIADUTO EPIG D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a produção antecipada de prova requerida pelo CONSORCIO VIADUTO EPIG nos autos do processo no 0701219-44.2024.8.07.0018. O Distrito Federal afirma que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação porque não analisou as questões apresentadas ao Juízo de origem. Sustenta também que o deferimento da produção da prova pericial requerida pela agravada em caráter antecipado é indevido porque não há urgência na produção da prova, não há plausibilidade em eventual autocomposição extrajudicial e ainda porque o procedimento é inadequado, já que a agravada não busca produzir prova antecipada sobre um fato, mas sobre questão jurídica altamente controvertida, que é o reequilíbrio financeiro do contrato administrativo. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a produção da prova e o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão. A decisão de ID 61579932 não conheceu do recurso. Intimado, o Distrito Federal interpôs agravo interno no ID 63290209 e reiterou que a produção antecipada de provas é incabível e que as questões são urgentes e não podem ser analisadas em eventual recurso de apelação. Sustentou que deve haver um controle mínimo do procedimento, que não pode ter a finalidade desviada para antecipar discussão de mérito de ação complexa. Requereu o conhecimento e o provimento do recurso para determinar o processamento do agravo de instrumento e mitigar a taxatividade do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 64244161, nas quais sustentou o não cabimento do agravo de instrumento para a hipótese em discussão e requereu o não provimento do agravo interno. É o relatório. D E C I D O. O Distrito Federal afirma que postergar a análise do recurso para eventual recurso de apelação tornaria inútil a discussão. Analisando melhor os autos, verifico que a decisão de ID 61579932 se amparou em premissa fática equivocada: a possibilidade de análise da produção da prova pericial em eventual recurso de apelação. Acontece que a decisão tem fundamentação baseada no processo de conhecimento, em que há a análise de questões fáticas e jurídicas e ampla recorribilidade após a prolação de sentença, ao passo que o caso dos autos trata de produção antecipada de provas, procedimento com recorribilidade limitada, sem caráter contencioso ou análise de questões de mérito pelo Juízo. Assim, reconheço a adoção de premissa fática equivocada, recebo o agravo interno como embargos de declaração. Passo a sanar o vício. Nos autos de origem, o Consórcio Viaduto EPIG busca a produção antecipada de prova pericial para verificar a existência de prejuízos em decorrência de sucessivos atrasos na execução das obras que reputa à Administração. O escopo da prova é bem delimitado: apuração de custos decorrentes de atrasos na execução da obra. Ao contrário do que afirma o agravante, não há discussão sobre questões jurídicas, como a responsabilidade de arcar com esses custos cuja própria existência é objeto da prova ou como a necessidade de reequilíbrio do contrato administrativo. O procedimento da produção antecipada de prova, portanto, se mostra cabível, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Os requisitos previstos no art. 381 não são cumulativos, de modo que a falta de urgência alegada pelo Distrito Federal não impede a produção antecipada de prova, sobretudo porque a parte requerente fundamenta sua pretensão na possibilidade de autocomposição ou no ajuizamento futuro de ação judicial para buscar o reequilíbrio do contrato administrativo. A prova, assim, se mostra útil tanto para viabilizar autocomposição como para justificar ou mostrar a inviabilidade de ação judicial futura. Eventual renúncia feita pelo Consórcio em relação a novos reajustes no valor do contrato é questão jurídica que foge do escopo do procedimento da produção antecipada de provas, que, como ressaltado acima, tem como objeto apenas a apuração de eventual aumento dos custos para execução da obra. Não bastasse, o Código de Processo Civil não admite a interposição de recurso contra a decisão que defere a produção antecipada da prova: Art. 382 (...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. O recurso seria cabível apenas se a decisão tivesse indeferido a produção da prova pleiteada, mas o que ocorreu foi o contrário. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a vedação e entende que nos casos em que a decisão defere a produção da prova o agravo de instrumento é incabível e não deve ser admitido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019. 2. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4o, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.893.155/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.) Este Tribunal tem entendimento no mesmo sentido, permitindo a interposição de recurso apenas em relação a questões que não se inserem no procedimento da produção antecipada de prova, como a fixação de honorários advocatícios: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR EM PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 382, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o art. 382, § 4o, do CPC, no procedimento de produção antecipada de prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de prova configura nítida ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de caráter contencioso. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1619962, 07045133220228070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, inaplicável ao caso o entendimento fixado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a vedação decorre do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil. Anoto que o precedente invocado pelo Distrito Federal (Acórdão 1329504, 07476382120208070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 24/3/2021, DJE 5/5/2021) trata de questão sensível (segurança e sigilo de informações bancárias) e indica expressamente que naquele caso não houve demonstração de relação jurídica entre as partes e que a realização da prova poderia trazer prejuízo à higidez de dados de terceiros e ao funcionamento de sistema bancário. Trata-se de hipótese excepcional, que em nada se assemelha à produção de prova pleiteada nos autos de origem. Em razão da ausência de interesse recursal do Distrito Federal decorrente da inexistência de caráter contencioso e da vedação contida no art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, o presente recurso é inadmissível. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar o erro material por premissa equivocada. Entretanto, mantenho o entendimento e que o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível, mas por fundamentação diversa. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2024 13:00:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador